Tribunal: TJDFT
Processo: 0750173-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750173-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC AGRAVADO: MV INFORMATICA NORDESTE LTDA, FLOWTI TECNOLOGIA LTDA, SISTEMAS ESTRATEGICOS LTDA, MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 1.401.008,23), declarou a revelia do instituto executado/agravante, converteu a penhora de R$ 1.401.008,23 em pagamento e determinou o levantamento do valor bloqueado em favor das exequentes/agravadas. Alega, em síntese, que: 1) os valores bloqueados são integralmente compostos por recursos públicos vinculados à execução do Contrato de Gestão no 001/2024, firmado com o Município de Araguaína/TO, destinados ao custeio direto de unidades de saúde (Hospital Municipal de Araguaína, AME, PAI e UPA 24h), razão pela qual não podem ser objeto de constrição; 2) sua impugnação à penhora (Id 256074616), protocolada tempestivamente e instruída com documentos que demonstrariam a natureza pública das verbas e a vinculação legal de sua aplicação, não foi analisada pelo juízo a quo, que considerou haver revelia com fundamento em suposto encerramento de mandato do representante legal; 3) a decisão agravada incorreu tanto em error in procedendo, ao deixar de apreciar manifestação tempestiva e relevante, quanto em error in judicando, ao converter a penhora em pagamento sem examinar a impenhorabilidade, violando os limites legais do procedimento executivo; 4) a manutenção da constrição e a liberação dos valores inviabilizam o pagamento de insumos, medicamentos, fornecedores, folha de pessoal e demais despesas essenciais das unidades hospitalares geridas pelo agravante, gerando risco imediato de paralisação de serviços públicos de saúde; 5) sua suposta inadimplência decorreu da ausência de repasses a que fazia jus por parte do Município de Maceió/AL, circunstância que não configuraria má-fé, mas fato de terceiro, afastando a responsabilidade direta da entidade pela impossibilidade momentânea de quitação contratual; 6) a liberação dos valores bloqueados antes da análise da impugnação impede inclusive a oposição de embargos à execução, pois o juízo teria sido artificialmente esvaziado com a conversão da penhora em pagamento, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Requer, em antecipação da tutela recursal, a suspensão da decisão agravada e o imediato desbloqueio e restituição do valor de R$ 1.401.008,23 ao agravante e, no mérito, seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à suspensão da decisão agravada. Constou da decisão agravada: (...) Tendo em vista que o mandato do representante legal da parte executada encerrou-se em 31/05/2025 (ID 251118255), vê-se que a ré não cumpriu o disposto na decisão ID 250567984, razão pela qual deixo de apreciar a impugnação ID 256074616 declaro a sua revelia. Diante da ausência de impugnação, converto a penhora em pagamento e defiro o levantamento pela parte exequente do valor de R$ 1.401.008,23, depositado no ID 255818567, mediante ofício de transferência eletrônica, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC). (...) – grifos no original Ocorre que a decretação da revelia baseada em irregularidade da representação processual do agravante, por se tratar de vício sanável, recomenda cautela quanto à desconsideração da impugnação apresentada, especialmente diante do possível impacto financeiro dessa decisão. Isso porque o instituto agravante é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, dirigida ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à assistência social e especialmente à saúde. E, ao que consta, os valores bloqueados possuem natureza vinculada, destinados à execução de políticas públicas de saúde, o que configuraria hipótese de impenhorabilidade. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a liberação imediata dos valores penhorados pode comprometer serviços essenciais ao atendimento da população. Todavia, não é possível determinar a liberação imediata dos valores ao agravante, diante do risco de irreversibilidade da medida e da necessidade de efetiva demonstração da urgência nessa providência, o que não está evidenciado nos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Em tempo, intime-se o agravante para, em 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, juntando ata de assembleia e procuração atualizadas, sob pena de revogação desta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator